Tribunal: TJSP
Processo: 1001064-94.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora - Fraude na contratação de empréstimo consignado - Danos morais não configurados – Ausência de repercussões de maior relevo – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária.